Tribunal: STJ
Processo: 0069488-74.2010.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235660 - MG(2025/0373648-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: FREDSON VILAR GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIO MAGALHÃES PIRES DUARTE - MG063551
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no
auto de infração ambiental, a substituição da pena de multa por prestação de
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação
de exercício de controle de legalidade.
4. Recurso especial provido para restabelecer a pena de multa aplicada em razão da
infração administrativa ambiental.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: dbd4e36e-5702-4d17-a194-a80bc57b8760

Documento eletrônico VDA54951696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: dbd4e36e-5702-4d17-a194-a80bc57b8760

RECURSO ESPECIAL No 2235660 - MG(2025/0373648-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: FREDSON VILAR GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIO MAGALHÃES PIRES DUARTE - MG063551
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no
auto de infração ambiental, a substituição da pena de multa por prestação de
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação
de exercício de controle de legalidade.
4. Recurso especial provido para restabelecer a pena de multa aplicada em razão da
infração administrativa ambiental.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão da 5
art. 105, inciso III,
a
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado (fl. 211-212):
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
CRIAÇÃO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE EM DESACORDO
COM
A
AUTORIZAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COMPETENTE.
VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
GRADAÇÃO DAS PENALIDADES. CONVERSÃO DA MULTA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 4°,
ART. 72,
DA
POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM
LEI 9.605/1998.
PARTE.
I - Constatada a infração à legislação ambiental, correspondente a manter em
cativeiro pássaros da fauna silvestre brasileira, sem a devida autorização da
Documento eletrônico VDA54153499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:54
Código de Controle do Documento: fb3b1dd9-662f-47b0-acae-48ab0bf4f539

autoridade competente, faz-se necessário verificar se a autuação
administrativa, nesse contexto, está afinada com os princípios da legalidade,
da razoabilidade e da proporcionalidade.
II — Não há que se falar em cancelamento ou anulação da multa, imposta
segundo os parâmetros legais pertinentes (art. 70, § 1°,
da
c/c art. 77
e
§ 6°,
°, incisos II, IV e VII, do
Lei 9.605/98
art. 24, inciso I,
c/c art. 3
Decreto
). A autuação descreve, com clareza, a conduta praticada
6.514/08
pelo autor, indicando a data e as circunstâncias da prática, bem como
declinando os dispositivos legais e regulamentares nos quais incorreu o
infrator. Assim, há que se reconhecer a validade, higidez e legalidade do ato
administrativo praticado.
III - A legislação em vigor não condiciona a aplicação das demais sanções
administrativas ambientais à prévia advertência pelo órgão fiscalizador,
consoante se extrai da interpretação do
§§1° e 2°, da
que
art. 72,
Lei 9.605/98,
deixa clara a cumulatividade entre sanções, ao pontuar que a advertência pode
ser aplicada "sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo".
IV - O
da
é categórico ao preceituar que "a multa terá por
art. 74
Lei 9.605/98
base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente,
de acordo com objeto jurídico lesado". Para disciplinar este dispositivo, o
Decreto
estabeleceu valores estanques para a infração em comento,
6.514/08
estipulado em R$ 500,00 por unidade. Considerando que foram encontrados
04 pássaros da fauna silvestre, ilegalmente mantidos em cativeiro, está correta
a imposição de multa no valor de R$ 2.000,00. Este valor se mostra razoável e
proporcional à lesão provocada pela infração.
V - O § 4° do
da Lei n°
estabelece que "a multa simples
art. 72
9.605/1998
pode ser convertida em serviço de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente". Considerando que as espécies silvestres
encontradas estavam bem cuidadas, que a infração não foi praticada para a
obtenção de proveito econômico, bem como que o infrator é pessoa de
comprovada hipossuficiência econômica, afigura-se cabível a conversão da
multa simples em prestação de serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
VI — Apelação e remessa oficial parcialmente providas tão somente para
converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação
da qualidade do meio ambiente.
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 227-236).
Nas razões do recurso especial, o recorrente indica violação aos arts. 72, § 4o, da
e 139 e 145 do Decreto
sustentando que o "pedido de conversão de
Lei 9.605/98
6.514/2008,
multa é discricionário, podendo a Administração, desde que motive sua decisão, deferi-lo ou
não" e que "Em face da incontestável natureza discricionária do pleito, não cabe ao Poder
Judiciário se imiscuir na esfera de competência da Administração Federal (IBAMA), aplicando
solução diversa à encontrada pela Autarquia" (fl. 244).
Alega contrariedade ao disposto nos arts 141, 142, 143, 144, 145 e 148 do
Decreto
argumentando que "o descumprimento de qualquer das condições aqui
6.514/2008,
expostas, seja no tange ao prazo, seja em relação ao procedimento e aos requisitos mínimos
aplicáveis, enseja a decisão administrativa de indeferimento, a qual, estando definitivamente
motivada e de acordo com os parâmetros legais, não admite revisão pelo Poder Judiciário" (fl.
244).
Documento eletrônico VDA54153499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:54
Código de Controle do Documento: fb3b1dd9-662f-47b0-acae-48ab0bf4f539

Requer, ao final, o provimento do recurso.
O recurso especial foi admitido (fl. 476-477).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial (fl. 492-
500).
É o relatório.

VOTO
A irresignação merece prosperar.
Ajuizada ação anulatória de multa administrativa, o magistrado de primeiro grau
julgou procedente o pedido, anulando a penalidade pecuniária. O Tribunal
reformou a
a quo
decisão argumentando que (fls. 207-208):
Assim, afastadas as teses de ilegalidade, anulabilidade e ilegitimidade dos atos
administrativos, a sentença deve ser reformada quanto à nulidade da pena de
multa.
Sem embargo da higidez e legalidade do ato administrativo, o § 4 do
da
o
art. 72
estabelece que "a multa simples pode ser convertida em
Lei 9.605/1998
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente". Não se nega que a fiscalização ambiental, com a aplicação de
penalidades em virtude da prática de infrações ambientais, insere-se no
exercício do poder de polícia conferido à Administração Pública, mais
especificamente ao IBAMA, atuação esta que se insere no âmbito da
discricionariedade administrativa.
Todavia, como é cediço, o poder discricionário atribuído à Administração
Pública não é absoluto, cabendo ao Poder Judiciário o controle sobre a
razoabilidade, adequação e proporcionalidade. Na espécie dos autos, não há
elementos que indiquem maus tratos ou o comércio ilegal dos animais
apreendidos, tratando-se de guarda doméstica de espécimes silvestres.
Outrossim, a pena de multa não guarda proporcionalidade com a situação
econômica do infrator, que exerce a profissão de carroceiro.
Assim, forçoso reconhecer que a conversão da pena de multa em prestação de
serviços de conservação ambiental poderá ser mais adequada ao caso dos
autos, sobretudo quanto ao caráter pedagógico e de prevenção específica.
Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte, verbis:
[...]
A prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente possui um caráter eminentemente
pedagógico, propiciando a restauração do meio ambiente, bem como o
contato direto do infrator com a questão de crise socioambiental que
afeta a sociedade moderna. Assim, a prestação de serviços possui
significativo potencial educativo, no sentido de prevenir infrações
futuras pelo processo de conscientização do cidadão.
Documento eletrônico VDA54153499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:54
Código de Controle do Documento: fb3b1dd9-662f-47b0-acae-48ab0bf4f539

Em síntese, melhor a prestação de serviços, com melhoria da qualidade
do meio ambiente e com função pedagógica, no sentido de propiciar a
formação de uma consciência socioambiental, do que a insistência na
execução de multa ambiental cuja insatisfação é incerta, mormente em
se considerando a hipossuficiência do infrator.
Ao assim decidir, o Tribunal de origem contrariou pacifica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento no sentido de que a substituição da pena
de multa por prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação de
exercício de controle de legalidade.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GUARDA DOMÉSTICA DE
PÁSSARO
SILVESTRE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICÁVEL.
LEGALIDADE
E
HIGIDEZ
DA
AUTUAÇÃO.
CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL.
MÉRITO
ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem trata-se de ação contra Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, pleiteando, em suma, a anulação
do auto de infração do qual resultou a imposição de multa ambiental por
cometimento de infração consistente na manutenção de pássaro silvestre em
cativeiro.
II - A sentença julgou o pedido improcedente. O Tribunal Regional Federal da
1a Região reformou parcialmente a sentença para determinar a conversão da
penalidade de multa em prestação de serviços de conservação ambiental.
III - A circunstância versada não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - O exame da pretensão recursal apresentada pelo Ibama, fundamentada
essencialmente na arguição de ofensa a dispositivos legais e aplicação de tese
estritamente jurídica, prescinde da emissão de juízo sobre os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como do revolvimento de matéria
fática, exigindo apenas a revaloração jurídica dos fatos e provas
incontroversos.
V - O Tribunal
, ao refutar a tese de insignificância da conduta lesiva ao
a quo
meio ambiente, reconheceu a legalidade e higidez do auto de infração que
culminou na imposição da sanção em apreço.
VI - Diante da situação delineada, o aresto vergastado encontra-se em
dissonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior, firme no
sentido de que a substituição da pena de multa por medidas alternativas situa-
se no âmbito da discricionariedade da administração pública, não
possibilitando ao Poder Judiciário, nos limites do controle de legalidade,
imiscuir-se no mérito administrativo, notadamente quando não atendidos os
pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da conversão.
Documento eletrônico VDA54153499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:54
Código de Controle do Documento: fb3b1dd9-662f-47b0-acae-48ab0bf4f539

VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que conheceu parcialmente do
recurso especial para, nessa parte, dar-lhe provimento para reconhecer a
legalidade da multa outrora imposta, julgando improcedente a ação originária.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.186.223/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
24/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONVERSÃO DA PENA DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DISCRICIONARIEDADE DO IBAMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR
O VALOR DA MULTA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da
decisão administrativa do IBAMA de não substituir a pena de multa por
prestação de serviços, quando não estão presentes os requisitos da conversão.
3. A análise quanto à correta aplicação da pena de multa implicaria o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe
REsp 1.995.800/PE,
)
21/10/2024.

Ante o exposto,
ao recurso especial para restabelecer a pena de
dou provimento
multa aplicada em razão da infração administrativa ambiental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54153499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:54
Código de Controle do Documento: fb3b1dd9-662f-47b0-acae-48ab0bf4f539

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.235.660 / MG
Número Registro: 2025/0373648-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00694887420104013800 694887420104013800
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: FREDSON VILAR GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIO MAGALHÃES PIRES DUARTE - MG063551
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FAUNA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:06
Código de Controle do Documento: aa925d6a-a9ba-4323-92d5-d6ff5ed132ff